Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo devedor contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento ajuizado pelo credor apelo, sob a alegação de existência de omissão ou contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber acerca da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, de forma expressa, convergente e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os fundamentos que levaram ao provimento do agravo de instrumento, sobretudo, no que diz respeito a ausência de outros meios menos gravosos para quitação do débito, bem como acerca da preservação do mínimo essencial necessário à subsistência digna do devedor.
4. A mera discordância da parte embargante quanto à interpretação dada pelo órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios para fins de reexame de matéria já apreciada.
5. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o próprio agravo, o que se mostra inviável pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”